Tribunal: STF
Processo: ARE 1485509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR CIVIL. ÍNDICE DE 3,17%. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC, para julgar extinta a execução, nos termos do art. 924, II e 925 do Código de Processo Civil, e fixar o montante devido a título de honorários advocatícios ao patrono da parte exequente no valor de R$ 5.750,29, atualizado até outubro/2015. Condenação da parte exequente em honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o excesso de execução apurado, consoante disposto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.



    2. O título executivo judicial que embasa a execução individual ora embargada, sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ, que tramitou perante o Juízo da 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob o nº 99.0063635-0 (0063635-20.1999.4.02.5101), reconheceu o direito à incorporação do índice de 3,17% aos vencimentos/proventos dos servidores e/ou pensionistas da UFRJ, bem como determinou o pagamento dos atrasados, a partir de janeiro de 1995.



    3. Os Apelantes são servidores civis do Poder Executivo Federal cuja carreira foi reestruturada, a partir de janeiro de 2002, data estabelecida pela Medida Provisória 2.225/01. Portanto, nos termos da MP nº 2.225/01, o termo final do cálculo exequendo seria dezembro de 2001.



    4. Verifica-se que os valores pleiteados pelos Apelantes são relativos a período anterior a dezembro de 2001, com a dedução dos valores pagos administrativamente (sob a rubrica VANTAGEM ADMINIST 3,17%), de forma que estes não se confundem com os valores pagos a partir de julho de 2005, por ordem do Juízo da 30ª Vara Federal nos autos da ação coletiva.



    5. Em tese, comprovado o pagamento indevido, é possível a compensação ex lege, por força do artigo 368 do Código Civil.



    6. Os valores pagos diretamente a título de 3,17% após a MP nº 2.225/2001, a qualquer título, devem ser compensados, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa. Não há qualquer impedimento à compensação que possa ensejar a ideia de ofensa à coisa julgada. Ao contrário, a compensação é imperativo de legalidade. No julgamento do AgRg no REsp nº 1.142.587/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a possibilidade de compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores é aplicada integralmente às causas que tratam o índice de 3,17%.



    7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios em desfavor da Parte Exequente/Embargada majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X, 93, inciso IX, e 100, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente